Tribunal: CARF
Processo: 13227.720675/2014-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE.
A nulidade do lançamento somente se configura na ocorrência das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Comprovado nos autos que o procedimento fiscal foi realizado em estrita observância das normas legais, descabida a argüição de cerceamento do direito de defesa.
MPF. FALTA DE CIÊNCIA EXPRESSA DA REVALIDAÇÃO. SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.
Na aquisição de imóvel rural com benfeitorias já existentes, o documento hábil para fins de comprovação do valor a ser apropriado a título de despesas de custeio e investimentos, relativos às benfeitorias adquiridas, é a escritura pública de compra e venda, desde que nela haja distinção entre o valor da terra nua e das benfeitorias.
As despesas de custeio e investimentos da atividade rural, escrituradas em livros próprios, devem ser devidamente comprovadas e sustentadas em documentação hábil e idônea, que identifique o adquirente, o valor e a data da operação. A falta de comprovação do pagamento de despesas de custeio e investimento da atividade rural dá ensejo à glosa dos respectivos valores.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997 passaram a ser caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
CONTRATO DE MÚTUO.
O contrato de mútuo celebrado entre particulares é uma presunção que é restrita aos signatários, não alcançando terceiros, e, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.
MULTA QUALIFICADA. SIMPLES APURAÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.720675/2014-70
ACÓRDÃO
2202-011.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVO JÚNIOR CASSOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NULIDADE.
A nulidade do lançamento somente se configura na ocorrência das
hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Comprovado nos autos que o procedimento fiscal foi realizado em estrita
observância das normas legais, descabida a argüição de cerceamento do
direito de defesa.
MPF. FALTA DE CIÊNCIA EXPRESSA DA REVALIDAÇÃO. SÚMULA CARF No
171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.
Na aquisição de imóvel rural com benfeitorias já existentes, o documento
hábil para fins de comprovação do valor a ser apropriado a título de
despesas de custeio e investimentos, relativos às benfeitorias adquiridas, é
a escritura pública de compra e venda, desde que nela haja distinção entre
o valor da terra nua e das benfeitorias.
As despesas de custeio e investimentos da atividade rural, escrituradas em
livros próprios, devem ser devidamente comprovadas e sustentadas em
documentação hábil e idônea, que identifique o adquirente, o valor e a
data da operação. A falta de comprovação do pagamento de despesas de
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720675/2014-70
2
custeio e investimento da atividade rural dá ensejo à glosa dos respectivos
valores.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997 passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de
ofício, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física
ou jurídica, regularmente intimada, não comprove a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
CONTRATO DE MÚTUO.
O contrato de mútuo celebrado entre particulares é uma presunção que é
restrita aos signatários, não alcançando terceiros, e, por si só, não tem
condições absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo
estar lastreado por elementos que comprovem a sua existência material.
MULTA
QUALIFICADA.
SIMPLES
APURAÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 14.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto as alegações de inconstitucionalidade e o capítulo referente às
diferenças de cálculo nas planilhas elaboradas pela fiscalização, e, na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a ao percentual de 75%.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720675/2014-70
3
Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira
da Silva, Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela,
Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, transcrevo
abaixo o relatório do acórdão recorrido:

Trata o presente processo do Auto de Infração de fls.03/12, lavrado pela DRF/Ji-
Paraná/RO em 26/09/2014, contra o contribuinte retro identificado, que resultou
na cobrança do crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
referente ao exercício financeiro de 2012, no montante de R$ 5.544.075,38,
sendo R$ 2.327.143,38 de imposto de renda, R$ 2.736.14,18 de multa
proporcional (passível de redução) e R$ 480.787,82 de juros de mora calculados
até setembro de 2014.
O lançamento em foco decorreu da apuração pela autoridade fiscal das infrações
“despesa da atividade rural não comprovada”, no montante de R$ 4.674.435,64,
ocorrida nos meses de janeiro (R$ 1.394.000,00), junho(R$ 687.611,52), setembro
(R$ 32.226,00), outubro (R$ 89.695,42), novembro (R$ 513.370,75) e dezembro
(R$ 1.957.531,95)do ano-calendário de 2011, bem como “depósitos bancários de
origem não comprovada”, ocorrida em todos os meses do ano-calendário de
2011, no montante de R$ 4.803.814,00, tudo segundo consta no item “Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal” às fls.05/06 – parte integrante do Auto de
Infração ora contestado – e no Relatório Fiscal de fls.14/24.
Foi aplicada a multa proporcional de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o
imposto de renda apurado referente à infração “despesa da atividade rural não
comprovada” e multa proporcional qualificada para 150% (cento e cinqüenta por
cento) sobre o imposto de renda apurado referente à infração “depósitos
bancários de origem não comprovada”.
Protocolizou-se ainda o processo administrativo no 13227.720677/2014-69,
também em nome do autuado, o qual trata da Representação Fiscal para Fins
Penais visto que a autoridade lançadora entendeu ter ficado demonstrada a
ocorrência de fatos que configuram, em tese, crime contra a Ordem Tributária,
consoante definido pelos artigos 1o e 2o da Lei no 8.137/90.
Em sua peça impugnatória de fls.177/202, instruída com os elementos de
fls.203/395, o contribuinte contesta o lançamento efetuado, argumentando, em
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720675/2014-70
4
apertada síntese, que: Do Termo de Início de Fiscalização: 1) “No dia 06 de janeiro
de 2014, o auditor autuante deu início à ação fiscal, apresentando, por via postal,
o Termo de Início de Fiscalização”; 2) “O aludido termo confundiu-se, em seu teor,
com uma mera intimação administrativa para apresentar livros e extratos
bancários, não delimitando claramente os contornos de uma ação fiscal”; Da
Documentação Apresentada no Termo de Início de Procedimento Fiscal: “Na
apresentação da resposta à primeira intimação, ao apresentar os documentos
solicitados, o Fisco alega que tais documentos faz menção apenas as Fazendas
Maravilha e Bacurizal, mas na DIRPF é apresentado atividade rural pela Fazenda
Mequéns”;
3) “Por este motivo solicita a apresentação de seu Livro Caixa, bem como toda
documentação inerente a mesma, e solicita ainda a apresentação de documentos
das demais fazendas”; 4)Tendo o fiscalizado justificado que “a Fazenda Mequéns
não realiza escrituração em separado” findou-se a indagação fiscal; Da Enxurrada
de Intimações e Termos Fiscais: 5)“Notório a enxurrada de termos e intimações
em que o sujeito passivo da presente fiscalização foi submetido, incansavelmente,
pelo Fisco, que, a qualquer custo, buscou alguma norma de direito lesionada a fim
de ver o Impugnante punido, de forma equivocada, o que ficará comprovado com
robusta prova que será juntada na presente impugnação”; Sobre o Tempo de
Execução do Mandado: 6) O MPF-F foi iniciado em 20/11/2013 e deveria ter
findado em 20/03/2014, “podendo ser prorrogado a critério da autoridade
emitente; contudo, o procedimento fiscal certamente foi prorrogado sem dar
ciência alguma ao impugnante”; 7)“Houve ausência de comunicado ao
impugnante de que houve renovação do Mandado de Procedimento Fiscal,
prejudicando o direito ao contraditório e a ampla defesa preconizado pelo artigo
5o da Constituição Federal, inciso LV”; Sobre a Desnecessidade de 02 Termos de
Início de Fiscalização: 8) “O primeiro ao Sr. Ivo Júnior Cassol e outro para a Sra.
Juliana Mezzzomo Cassol Malheiros no dia 06/05/2014, para que relacionasse as
contas que possuía no ano de 2011 junto ao Sr. Ivo Júnior Cassol, sendo
desnecessária tal lavratura do Termo de Início de Fiscalização pois o Sr. Ivo Júnior
Cassol esclareceu tudo em documentos apresentados por ele, que foram
reiterados por ela”; Sobre as prorrogações do MPF: 9)“Durante todo o
procedimento fiscal, diversos atos de ofício foram praticados sem que nenhum
Demonstrativo de Emissão e Prorrogação de MPF tenha sido fornecido ao
impugnante”; 10)“O impugnante protesta pela nulidade de todo o procedimento
fiscal, por essas e outras falhas insanáveis aqui demonstradas”; 11) O artigo 7o do
Decreto no 70.235/1972, em seu parágrafo 2o, determina que a Fiscalização não
pode permanecer indefinidamente sem praticar nenhum ato de ofício junto ao
fiscalizado; Do Princípio da Verdade Material e da Igualdade: 12)“Para a
regularidade de desenvolvimento do processo administrativo e justiça das
decisões é essencial o bom emprego dos princípios jurídicos sobre ele incidentes
e, por isso, roga o impugnante que se leve em consideração o significado, a
importância, os objetivos e as decorrências de ordem prática dos princípios acima
invocados”; Sobre o Auto de Infração:
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720675/2014-70
5
13) “Nada foi encontrado que desabonasse sua conduta fiscal. Nenhuma receita
omitida, nenhuma venda sem nota fiscal, nenhum pagamento sem comprovação,
assim como nenhum lançamento em seus extratos bancários sem a devida
origem”; MÉRITO: Das Despesas da Atividade Rural Não Comprovadas: 14)“Foi
apresentado no dia 08/08/2014 todos os comprovantes hábeis e idôneos que
comprovam as despesas da atividade rural; contudo, serão reiteradamente
apresentados tais documentos na presente impugnação, a fim de sanar quaisquer
dúvidas quanto à pessoa do impugnante”; Dos Depósitos Bancários de Origem
Não Comprovada: 15) “Segundo o Fisco, apenas nas contas/correntes de no 9754-
3 e 38135-7 não fora acatado a origem apresentada pelo impugnante, bem como
os recibos bancários de depósitos em dinheiro”;16) O contribuinte já justificou ao
Fisco que “tais valores são oriundos de contratos de mútuo com as empresas em
que é sócio, como também empréstimos com o Sr.
Ivo Narciso Cassol, apresentando assim vários contratos de mútuo”; 17) “De fato,
o impugnante deve em parte tais empréstimos oriundos do contrato de mútuo,
haja vista que o fato de ainda não ter havido a devolução do numerário não
descaracteriza a natureza do mútuo pois o contrato ainda permanece vigente”;
18) “Tais valores mencionados pelo Fisco tem, sim, origem lícita e comprovada,
qual seja, de contratos de mútuos com a empresa Rondo Motos, Cassol Centrais
Elétricas e Hidrossol, bem como com o Sr. Ivo Narciso Cassol, todos os
lançamentos lastreados em transferências bancárias ou cheques nominais”; Da
Alegação de Falta de Assinatura das Testemunhas: 19) “Conforme já mencionado
(artigo 221 do novo Código Civil), não se exige as assinaturas de testemunhas nos
contratos, entende-se hoje é que os contratos assinados simplesmente pelas
partes contratantes é que basta para que o instrumento seja juridicamente válido
e com força de executividade, até porque não existem terceiros interessados, cujo
contrato de mútuo só interessa aos contratantes, o que fomenta ainda mais a
presente tese”; Da Alegação de Falta de Reconhecimento de Firma: 20) Como
regra geral, não há no ordenamento jurídico civil pátrio norma ou lei impondo o
reconhecimento de firmas no que tange aos contratos; 21) “A obrigatoriedade de
reconhecimento de firma se imputará àqueles que fundarem dúvidas quanto a
autenticidade da assinatura, e somente quando se fundar em hipótese de dúvida,
ou seja, a exigência de reconhecimento de firma é posterior ao fato, isto é, dúvida
somente quando esta se manifestar, daí então haverá a necessidade de
reconhecimento”; Da Devolução Efetiva do Numerário dos Contratos de Mútuo:
22) Hidrossol: Na conta/corrente no 9754-3 os depósitos questionados pelo Fisco
“tem valores de contrato de mútuo com a empresa Hidrossol Centrais Elétricas,
tendo toda a origem comprovada, conforme tabela a seguir” visto que “esses
valores permanecem como créditos a receber na contabilidade da mutuante”; 23)
Rondo Motos: Os contratos de mútuo entre o impugnante e a empresa Rondo
Motos Ltda também possui total licitude, “conforme pode ser comprovado em
anexo, cópias do Livro Diário da empresa mutuante, não se recaindo em nenhum
momento em depósitos de origem não comprovada”, conforme tabela a seguir
transcrita; 24) No decorrer do ano-calendário de 2011 houve amortizações
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720675/2014-70
6
parciais dos valores, “conforme tabelas, recibos e comprovantes de pagamento
abaixo discriminados”; Dos Contratos de Mútuo: 25) “O Fisco intimou o
impugnante a apresentar comprovantes de devolução dos valores referentes ao
contrato de mútuo sem especificar se os valores eram os efetivamente pagos no
ano-calendário de 2011 ou se seriam também os comprovantes efetivamente
pagos em anos anteriores”; 26) “Os mútuos com as empresas Cassol Centrais
Elétricas e Rondo Motos Ltda foram totalmente quitados. O mutuário, de fato,
ainda deve os valores relacionados ao contrato de mútuo com Ivo Narciso Cassol,
constante da conta/corrente no montante de R$ 91.000,00, haja vista estar em
vigor o contrato, bem como os empréstimos contraídos junto a empresa Hidrossol
Centrais Elétricas”;
Das Multas de Ofício de 75% e 150% e dos Juros de Mora: 27) “Haja vista que os
valores foram devidamente demonstrados, resta insubsistente a cobrança de
multas e juros”; 28)“Insista-se, ainda, que só caberia ao contribuinte o percentual
de 150% caso o mesmo houvesse se negado ou causado embaraço ao processo
fiscal ou fraude, o que não houve no caso em tela, o contribuinte atendeu todas as
intimações e diligências dentro do prazo estipulado”; Do Numerário Cobrado: 30)
“O impugnante devolveu efetivamente todos os valores devidos à Rondo Motos e
Cassol Centrais Elétricas, permanecendo desta forma um saldo devedor aos
demais mutuantes Hidrossol e Sr. Ivo Narciso Cassol, os valores de R$
1.745.160,00 e R$ 91.000,00 respectivamente”; Sobre o Termo de Encerramento:
31) “Ao fim dos trabalhos, quando se esperava a produção de elementos que
correspondessem à verdade dos fatos ocorridos durante o procedimento fiscal, o
auditor fez inserir elementos inexatos em seu Termo de Encerramento,
impossibilitando o pleno exercício de direito de defesa”. (fls. 444-446)

Sobreveio o acórdão no 09-60.596, proferido pela 4a Turma da DRJ/JFA (fls. 442-
465), que entendeu pela procedência parcial da impugnação, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
INCONSTITUCIONALIDADE DE ATOS LEGAIS. INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVOS.
Os órgãos administrativos judicantes estão impedidos de apreciar matéria de
ordem constitucional, por extrapolar os limites de sua competência.
NULIDADE.
A nulidade do lançamento somente se configura na ocorrência das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720675/2014-70
7
Comprovado nos autos que o procedimento fiscal foi realizado em estrita
observância das normas legais, descabida a argüição de cerceamento do direito
de defesa.
MPF. FALTA DE CIÊNCIA EXPRESSA DA REVALIDAÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal, sob a égide da Portaria que o criou, e
alterações posteriores, é mero instrumento de controle administrativogerencial. A
falta da entrega ao contribuinte de Demonstrativos de Prorrogação do MPF/TDPF,
quando tais dados estão disponíveis na Internet, não causa a nulidade do
lançamento do crédito tributário.
ATIVIDADE RURAL. DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS.
Na aquisição de imóvel rural com benfeitorias já existentes, o documento hábil
para fins de comprovação do valor a ser apropriado a título de despesas de
custeio e investimentos, relativos às benfeitorias adquiridas, é a escritura pública
de compra e venda, desde que nela haja distinção entre o valor da terra nua e das
benfeitorias.
As despesas de custeio e investimentos da atividade rural, escrituradas em livros
próprios, devem ser devidamente comprovadas e sustentadas em documentação
hábil e idônea, que identifique o adquirente, o valor e a data da operação. A falta
de comprovação do pagamento de despesas de custeio e investimento da
atividade rural dá ensejo à glosa dos respectivos valores.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997 passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
CONTRATO DE MÚTUO.
O contrato de mútuo celebrado entre particulares é uma presunção que é restrita
aos signatários, não alcançando terceiros, e, por si só, não tem condições
absolutas de comprovar a efetividade da operação, devendo estar lastreado por
elementos que comprovem a sua existência material.
INFRAÇÕES E PENALIDADES. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Estando devidamente configurado o evidente intuito doloso por parte do
contribuinte, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, mantém-se
a aplicação da multa qualificada de 150%.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte (fl. 442-443)

Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720675/2014-70
8
Cumpre destacar que a parcial procedência se deu pelo reconhecimento de que a
glosa com relação à despesa de serviço notarial e registro necessárias para o exercício da atividade
rural deveria ser revertida pela comprovação apresentada, nos termos abaixo:

20) Glosa do valor de R$ 5.520,00 referente a pagamento em 13/12/2011,
conforme recibo, a ÚNICO SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO, por registro de
cédula, certidões e selos de fiscalização.
Documento: Recibo e Comprovante de Depósito em Conta/Corrente, emitidos em
13/12/2011, apensados a fls.273.
O recibo em foco, corroborado pelo Comprovante de Depósito em
Conta/Corrente expedido pelo Banco do Brasil S/A, efetuado neste mesmo valor,
nesta mesma data, à notária emitente do referido recibo, comprova a realização
da despesa questionada pelo Fisco.
(...)
Considero, portanto, após toda a análise acima explicitada, que deverá ser
excluída do valor apontado pela autoridade lançadora para a infração em epígrafe
somente a importância de R$ 5.520,00, à qual corresponde a parcela do imposto
de renda pessoa física no valor de R$ 1.518,00. (fl. 456)

Ao final, constou do acórdão:

Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
rejeitar as preliminares argüidas pela impugnante e, no mérito, considerar
procedente em parte a impugnação apresentada contra o lançamento
formalizado pelo Auto de Infração de fls.03/08, para:
a) eximir o contribuinte acima identificado do pagamento da parcela do imposto
de renda suplementar, no valor de R$ 1.518,00, referente à infração “despesa da
atividade rural não comprovada”, bem como dos acréscimos legais pertinentes.
b) exigir de Ivo Júnior Cassol, CPF 687.246.082-20, o pagamento da parcela do
imposto de renda suplementar, no valor de R$ 1.004.576,53 (um milhão quatro
mil quinhentos setenta e seis reais e cinqüenta e três centavos), referente à
infração “despesa da atividade rural não comprovada”, sujeita a multa de ofício
de 75% (passível de redução) e aos juros de mora devidos na data do efetivo
recolhimento.
c) exigir de Ivo Júnior Cassol, CPF 687.246.082-20, o pagamento da parcela do
imposto de renda suplementar, no valor de R$ 1.321.048,85 (um milhão trezentos
vinte e um mil quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), referente à
infração “depósitos bancários de origem não comprovada”, sujeita a multa de
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720675/2014-70
9
ofício qualificada de 150%(passível de redução) e aos juros de mora devidos na
data do efetivo recolhimento. (fl. 443)

Cientificada em 19/08/2016 (fl. 472), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 16/09/2016 (fls. 474-502) em que:

 Alega que houve cerceamento de direito de defesa por vícios ocorridos em
sede de ação fiscal;
 Alega que comprovou as despesas pela apresentação de Livro Caixa;
 Invoca os princípios da verdade material e igualdade para afirmar que os
mútuos realizados com a empresa Rondo Motos, Cassol Centrais Elétricas e
Hidrosol, bem como os realizados com o Sr. Ivo Narciso Cassol devem ser
considerados, o que está comprovado por meio de contratos com
transferências bancárias ou cheque nominativos entre mutuário e
mutuante;
 Alega que é irrelevante que os contratos possuam firma reconhecida ou
autenticação, pois não há dúvida com relação à pactuação;
 Afirma que os valores indicados pela planilha da fiscalização estão sendo
lançados em patamar maior do que o inicialmente acusado, de modo que há
uma diferença de R$ 266.255,41 (fl. 500) que deveria ser excluída em
conjunto com os valores devolvidos a título de mútuo naquele ano
calendário;
 Alega que não há motivo para que seja lançada multa de 75%, quando
menos, que seja desqualificada a penalidade dado que não há imputação de
dolo ou fraude com relação aos depósitos omitidos.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, mas existem matérias que não foram deduzidas
em sede de impugnação que são trazidas em sede de Recurso Voluntário, a saber uma diferença
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720675/2014-70
10
de R$ 266.255,41 relativa a uma suposta reconstrução das planilhas da fiscalização que teria sido
realizada pela Recorrente.
Esse ponto pode ser facilmente verificado pela constatação de que o Recurso
Voluntário é muito similar à impugnação e que, no capítulo “Do numerário cobrado” (fls. 200-201)
alega que não houve valor sem origem comprovada e que deveriam ser excluídos os valores de
mútuo, embora no capítulo de mesmo título do Recurso Voluntário apresenta um “demonstrativo
dos valores reais que supostamente não foram devolvidos ao mutuante alegados pelo Fisco”
alegue que “não se sabe ao certo como o Fisco chegou a tal valor”, de modo que haveria a tal
diferença de R$ 266.255,41.
Destaco que essa divergência de base não foi fundamento impugnado e, para além
disso, a Recorrente não demonstrou o motivo pelo qual o cálculo da fiscalização seria
insubsistente, não bastando a simples alegação para que fosse conhecido tal argumento de forma
extemporânea, razão pela qual não conheço das alegações com relação às diferenças de cálculo
nas planilhas elaboradas pela fiscalização.
Assim, tenho que a lide devolvida ao colegiado diz respeito à existência de nulidade
em sede de ação fiscal e, no mérito, com relação à comprovação de que a origem dos depósitos
decorreria de mútuos realizados entre a Recorrente de pessoas físicas e jurídicas, com relação à
incidência de multa de ofício e juros de mora.

Nulidades
Como bem elucida Sônia Accioly no acórdão no 2202-008.388, os requisitos de
validade do lançamento se encontram no artigo 142, do CTN e artigos 10 e 11, do Decreto no
70.235, de 1972, quais sejam:

Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720675/2014-70
11
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.

As nulidades do lançamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, são
aquelas atinentes a atos praticados por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa, como apregoa o artigo 59 a 61:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720675/2014-70
12
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade

Ademais, cumpre destacar que a jurisprudência vinculante do CARF caminhou no
sentido de que eventuais irregularidades ocorridas em sede de ação fiscal não maculam o
lançamento do crédito tributário, como reza a Súmula CARF no 171:

Súmula CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento.

Dessa forma, considerando que tal enunciado é vinculante e que todo o
fundamento da insurgência da Recorrente no tocante à nulidade reportam a questões ocorridas
em sede de ação fiscal, entendo pela rejeição da nulidade e passo ao enfrentamento do mérito.

Mérito
Da tributação dos depósitos bancários de origem não identificada e da
comprovação de despesas rurais
Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720675/2014-70
13
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720675/2014-70
14
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720675/2014-70
15

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Também é válido mencionar que a mera identificação do depositante não é
suficiente para afastar a presunção contida no artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, nos termos da
redação abaixo:

Súmula CARF no 239
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.

Veja que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza apurado com base em depósitos de origem não
identificada.
Ademais, no exercício de sua atividade a Recorrente pode incorrer em gastos
necessários que, quando comprovados e escriturados de forma idônea, podem ser deduzidos da
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720675/2014-70
16
base de cálculo do imposto de renda devido, nos termos do artigos 60, §1o e 62, do então vigente
RIR/99, abaixo transcritos:

Art. 60 - O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no
9.250/1995, art. 18).
§ 1o - O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei no 9.250/1995, art. 18, § 1o).
(...)
Art. 62 - Os investimentos serão considerados despesas no mês do pagamento
(Lei no 8.023/1990, art. 4o, §§ 1o e 2o).
§ 1o - As despesas de custeio e os investimentos são aqueles necessários à
percepção dos rendimentos e à manutenção da fonte produtora, relacionados
com a natureza da atividade exercida.
§ 2o - Considera-se investimento na atividade rural a aplicação de recursos
financeiros, durante o ano-calendário, exceto a parcela que corresponder ao valor
da terra nua, com vistas ao desenvolvimento da atividade para expansão da
produção ou melhoria da produtividade e seja realizada com:
§ 3o - As despesas relativas às aquisições a prazo somente serão consideradas no
mês do pagamento de cada parcela

Feito este breve esclarecimento, são duas vertentes de análise, qual sejam as
despesas da atividade rural que não teriam sido comprovadas e os depósitos de origem não
comprovada.
Sobre o primeiro ponto, a alegação trazida em sede de impugnação e repetida em
Recurso Voluntário é bem sucinta, dado que apenas alega que apresentou os documentos
comprobatórios e Livro Caixa relativos à fazenda Mequens, que não teriam sido aceitos por se
referir a outras fazendas.
A DRJ, ao enfrentar este argumento da Recorrente, foi muito além do que a
impugnação versou e analisou rubrica a rubrica glosada, justificando o motivo da manutenção da
glosa. Mesmo sem a Recorrente ter realizado um cotejo acerca das despesas que estariam
comprovadas em sua defesa, a DRJ teve a clarividência de apurar que houve pagamento de serviço
notarial e de registro, ponto que ensejou na comprovação da referida despesa e, com isso, a
reversão da glosa realizada a este título.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720675/2014-70
17
Com relação às demais despesas, a Recorrente não logrou êxito em comprovar os
motivos pelos quais o cotejo pormenorizado realizado pela DRJ às fls. 453-456 não mereceria fé,
razão pela qual entendo pela manutenção do lançamento neste particular.
Por fim, com relação aos depósitos de origem não comprovada que alegadamente
seriam mútuos, a fiscalização esclareceu que os contratos apresentados pela Recorrente seriam
privados por não terem sido averbados em cartório e não conterem a assinatura de testemunhas,
além de que seriam necessárias provas mais robustas acerca da realização do negócio jurídico,
ponto que não foi suprido com a documentação apresentada pela Recorrente, nos termos abaixo:

Os Contratos de Mútuo em comento estão apensados, mediante cópias
autenticadas, às fls.277 (Mutuante: Ivo Narciso Cassol); às fls.287, fls.288, fls.289,
fls.290, fls.291, fls.298, fls.302, fls.304, fls.306, fls.310, fls.314, fls.316, fls.320 e
fls.321 (Mutuante:
Rondo Motos Ltda); às fls.337, fls.340, fls.342, fls.347, fls.350, fls.352, fls.354,
fls.356, fls.358(Mutuante: Hidrossol Hidroelétricas Cassol Ltda); às fls.377, fls.380
e fls.395 (Mutuante:
Cassol Centrais Elétricas Ltda).
Da análise dos documentos supracitados, constato que efetivamente, conforme já
mencionado pela autoridade fiscal, não há nenhuma assinatura no campo
reservado a “1a e 2a Testemunhas” e não consta a autenticação das assinaturas
apostas pelo mutuário, ora impugnante, e pelos respectivos representantes legais
dos mutuantes.
Ainda que se acatasse a argumentação passiva, o fato é que, nos documentos em
pauta não consta o registro em Cartório de Registro de Títulos e Documentos,
tratando-se efetivamente de documentos de cunho particular.
Cumpre ressaltar que documentos particulares, no contorno jurídico, dão notícias
apenas dos fatos e da forma como esses possivelmente teriam ocorrido, mas não
fazem prova da efetividade de sua ocorrência (CPC, art. 368), presumem-se
verdadeiros apenas em relação aos signatários (Código Civil, art. 219) e valem
somente entre as partes neles consignadas, não em relação a terceiros, estranhos
ao ato (Código Civil, art. 221).
(...)
Portanto, não tendo sido cumpridas as formalidades legais necessárias, ficou
evidente sua característica de documento particular e comprometido seu valor
probatório perante a Receita Federal.
Afirma o impugnante que nos depósitos questionados pelo Fisco “tem valores de
contrato de mútuo com a empresa Hidrossol Centrais Elétricas, tendo toda a
origem comprovada”, visto que “esses valores permanecem como créditos a
receber na contabilidade da mutuante” e que os contratos de mútuo entre o
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720675/2014-70
18
impugnante e a empresa Rondo Motos Ltda também possui total licitude,
“conforme pode ser comprovado em anexo, cópias do Livro Diário da empresa
mutuante, não se recaindo em nenhum momento em depósitos de origem não
comprovada” e apresenta as respectivas tabelas, a fls.193, a seguir reproduzidas:
(...)
Esclarece, ainda, que “os mútuos com as empresas Cassol Centrais Elétricas e
Rondo Motos Ltda foram totalmente quitados. O mutuário, de fato, ainda deve os
valores relacionados ao contrato de mútuo com Ivo Narciso Cassol, constante da
conta/corrente no montante de R$ 91.000,00, haja vista estar em vigor o
contrato, bem como os empréstimos contraídos junto a empresa Hidrossol
Centrais Elétricas”.
Os lançamentos contábeis efetuados nos livros “Razão” e “Diário” da empresa
Hidrossol Centrais Elétricas, cópias apensadas às fls.323/325 e fls.326/334
respectivamente, e nos livros “Razão” e “Diário” da empresa Cassol Centrais
Elétricas Ltda, cópias apensadas às fls.361/364 e fls.365/370 respectivamente,
referentes ao período de 01/01/2011 a 31/12/2011, não comprovam, por si
mesmos, a veracidade dos fatos descritos e lançados na escrituração. Há a
obrigatoriedade da comprovação documental das operações registradas, os
lançamentos contábeis não constituem meio de prova sem a apresentação dos
documentos que os lastrearam.
Por fim, o impugnante argumenta que, no decorrer do ano-calendário de 2011,
houve amortizações parciais dos valores, conforme recibos e comprovantes de
pagamento apresentados (doc.fls.278/286, 292/293, 295/296, 299/300, 307/308,
311/312 e 318).
Os “comprovantes de depósitos em conta/corrente em dinheiro” de fls.278/280
apontam o próprio impugnante como depositante e como beneficiário do
depósito e os elementos de fls.281/284 referem-se à escrituração contábil digital
da empresa Rondo Motos Ltda.
O “comprovante de depósitos em conta/corrente em dinheiro” de fls.286(R$
814.000,000), efetuado em 29/12/2011, tendo como beneficiária Rondo Motos
Ltda, não estabelece uma correlação direta entre o valor depositado pelo
contribuinte e o valor de algum dos depósitos questionados pelo Fisco. A
importância em questão, segundo recibo de fls.285, seria relativa ao pagamento
do somatório de diversos valores de “contrato de mútuos” por ele devidos à
referida pessoa jurídica. Cumpre registrar que o recibo em foco carece da
confiabilidade necessária para vincular esta importância aos depósitos bancários
apontados pela autoridade fiscal, não contém sequer o nome, CPF e função
administrativa da pessoa que emitiu e rubricou o documento.
Quanto aos “comprovantes de depósitos em conta/corrente em dinheiro” de
fls.293 (68.200,00), fls.296 (R$ 68.700,00), fls.300 (R$ 550.000,00), fls.308 (R$
350.000,00), fls.312 (R$ 600.000,00) e fls.318 (R$ 500.000,00) referem-se a
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720675/2014-70
19
transações bancárias efetuadas no ano-calendário de 2014, posterior ao ano-
calendário sob análise (2011), e após o contribuinte ter sido submetido à ação
fiscal que originou o lançamento em tela.

Feitos estes esclarecimentos, sobretudo considerando a situação entre partes
relacionadas, entendo que não houve comprovação inequívoca de que os valores omitidos teriam
sido oriundos de contratos de mútuo válidos, sobretudo por não existir uma comprovação
individualizada dos pagamentos, além de que parte destes se deram em data posterior ao início da
ação fiscal, ou seja, quando não havia mais espontaneidade.
Dessa forma, entendo que o desfecho adotado pela DRJ neste tópico não merece
reparos, o que leva à rejeição deste capítulo recursal.

Da qualificação da penalidade
A Recorrente alega que a multa aplicada deve ser de 75%, dado que esta tentou
comprovar a regularidade de sua situação e não agiu com dolo ou fraude.
A fiscalização, neste particular, foi extremamente sucinta e alega que, pelo não
recolhimento implicar em tese em sonegação, a multa deve ser duplicada, nos termos abaixo:

Já para o caso de omissão de apresentação dos rendimentos cuja origem não fora
comprovada na DIRPF, tais atos configuram, em tese, o crime de sonegação
previsto no Art. 71 da Lei 4.502/64, e portanto, a multa deverá ser duplicada,
conforme determinação do § 1o do inc. I do art. 44 da Lei 9.430/96.

Inclusive, da análise do Relatório Fiscal às fls. 14-25, evidencia-se que a conduta
imputada à Recorrente foi de não ter sido comprovada a origem dos rendimentos, não tendo sido
descrita nenhuma conduta que poderia se confundir com o enquadramento nas condutas típicas
de dolo, fraude ou simulação.
Assim, tenho que este entendimento conflita com o racional da Súmula CARF no 14,
abaixo reproduzida:

Súmula CARF no 14
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.800 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720675/2014-70
20
A literalidade do comando sumular implica na desqualificação da multa de ofício
com relação aos rendimentos omitidos, que deve ser aplicada no importe de 75%.
Ocorre que a multa e juros decorrem de disposição legal e não podem ser
afastados, pedido da Recorrente que não encontra base legal.
Com isso, entendo pela parcial procedência deste capítulo recursal para que seja
desqualificada a multa qualificada para que seja aplicada no patamar de 75%.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção das alegações de inconstitucionalidade, com relação ao capítulo referente às diferenças
de cálculo nas planilhas elaboradas pela fiscalização e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para desqualificar a multa de ofício, que deve ser aplicada
no patamar de 75%.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 554
DF CARF MF
Original